Tribunal: TJDFT
Processo: 0737137-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. SEGURO PRESTAMISTA. ÓBITO. DOENÇA PREEXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO REMANESCENTE. REPASSE A HERDEIROS. POSSIBILIDADE. RECONVENÇÃO PROCEDENTE.
1. Cabe ao magistrado apreciar a necessidade real da produção da prova, assistindo a ele dispensar as provas que se mostrarem irrelevantes para o desfecho da lide. Logo, verificando a desnecessidade da produção de outras provas, vez que em nada contribuirão para o deslinde do feito, seu indeferimento é medida que se impõe, não havendo se falar em cerceamento de defesa. Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.
2. Ainda que as rés/apelantes não tenham mencionado em sua reconvenção a teoria da aparência, não há que se falar em inovação recursal, porquanto o recurso se utilizou da referida teoria como mero elemento argumentativo, não havendo qualquer alteração na causa de pedir. Rejeito a preliminar de inovação recursal.
3. A sentença recorrida condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor pleiteado na inicial, conforme objeto da presente ação. Neste sentido, patente a ausência de interesse recursal, porquanto a autora/apelante não necessita da tutela jurisdicional para a garantia do pleito já deferido em sentença. Acolho a preliminar para não conhecer do recurso adesivo.
4. Prevalece o entendimento de que a preexistência de doença não pode ser aferida somente com o preenchimento de uma declaração de saúde pelo segurado, sendo ônus da seguradora a realização de exames médicos prévios. Se não os faz, não pode alegar, depois, omissão do consumidor quanto às enfermidades supostamente preexistentes. 5. A seguradora que não providencia a apuração da preexistência de doença do segurado ao tempo da contratação, até para o fim de resguardar-se de suposta má-fé, e tão somente se satisfaz com a declaração de saúde por ele firmada, aceita, desse modo, o risco do negócio de incluí-lo no rol de seus beneficiários, devendo arcar com obrigação de pagamento da indenização ao beneficiário do seguro de vida, no caso de morte do segurado.
6. Evidencia que as empresas apeladas se vinculam, de forma a integrarem o mesmo conglomerado econômico. Nesses termos, conquanto representem empresas distintas, as diferenças entre elas não são facilmente percebidas pelos consumidores, concebendo-se, portanto, pessoas jurídicas que se confundem, respondendo, solidariamente, por eventual indenização devida às apelantes.
7. O seguro previu a possibilidade de os beneficiários do segurado receberem a importância que ultrapassar os valor da indenização do saldo devedor do contrato de empréstimo, de modo que é claro o direito das rés/apelantes de recebem o valor remanescente do saldo devedor do contrato de seguro prestamista. Procedente, portanto, a ação reconvencional.
8. A seguradora denunciada não objetou o cabimento da denunciação da lide, porém contestou veementemente a pretensão regressiva. Uma vez caracterizada a resistência e a derrota processual na lide secundária da denunciação da lide, responde a segurada/apelada pelo pagamento dos honorários advocatícios.
9. Recurso adesivo não conhecido. Recurso de apelação da ré/denunciada conhecido e não provido. Recurso de apelação das rés conhecido e provido.